Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713669-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN COHN DA SILVA TELLES AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lilian Cohn da Silva Telles contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos da ação de cobrança proposta pela agravada em face de Boucinhas &amp; Campos Consultores LTDA. e Outros, na qual a MM. Juíza rejeitou sua impugnação e determinou “a remessa dos autos à contadoria para informar se os cálculos da devedora (ID's 72483288 a 72485210) incluíram a correta aplicação do índice INPC e o valor total de todas parcelas do IPTU, conforme documentos que constam nos autos”. Em suas razões, alega a executada/agravante que o valor do débito – R$ 3.662.123,60 – apresentado nos autos de origem pela agravada não foi fixado expressamente na r. sentença executada, tampouco possui respaldo documental. Aduz que foram apresentados documentos esparsos e unilaterais consistentes em recibos e comprovantes de pagamentos sem os respectivos boletos de cobrança. Afirma que o art. 524 do CPC estabelece que o requerimento do cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo conter, ainda, o índice de correção monetária adotado e o termo inicial e final dos juros e da correção monetária. No entanto, assevera que a agravada instruiu o Cumprimento de Sentença com a planilha de cálculo sem informação do índice de correção monetária adotado e sem os termos iniciais e finais dos juros e correção (ID 65244707), em dissonância com o disposto no artigo 524, II e IV do CPC. Explicita que apesar do valor da cobrança de telefonia ser de R$ 91.805,33 (noventa e um mil oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos) foram colacionados aos autos apenas dois boletos adimplidos, sendo estes nos valores de R$ 891,04 (oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos) e R$ 582,31 (quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos). Acrescenta que foram apresentados recibos desacompanhados dos respectivos boletos de cobrança e não há documento que comprove o valor mensal da taxa de condomínio, bem assim não houve comprovação e nem referência ao processo de origem sobre os valores lançados a tíitulo de custas processuais. Requer, assim, a concessão da liminar para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo acolhimento da impugnação para que seja indeferida a inicial, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pelo prosseguimento do feito tão somente em relação aos valores devidamente comprovados nos autos. Preparo regular (ID n.o 34906324). É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Da análise do presente recurso, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, concedeu o prazo de 15 dias para o credor apresentar os documentos comprobatórios das custas processuais e determinou a remessa dos autos à Contadoria para informar se os cálculos da devedora incluíram a correta aplicação do índice INPC e o valor total de todas parcelas do IPTU, nos seguintes termos: “A sentença exequenda consta ao ID 65244701 e condenou os réus ao pagamento dos seguintes encargos: (i) aluguéis dos meses de setembro a outubro de 2003; (ii) parcelas do IPTU dos anos de 2000, 2002 e 2003; (iii) taxa de lixo do exercício de 2003; (iv) contas de condomínio, de energia elétrica e de telefone no período de ocupação do imóvel. Os referidos encargos devem ser acrescidos de correção monetária, pelo INPC, de juros de mora de 1% e de multa de 10%. Em que pese a insurgência da devedora, constata-se que o credor instruiu a demanda com os documentos apresentados na fase de conhecimento para subsidiar seus cálculos. Assim, não há que se falar em inépcia da presente fase processual, eis que inclusão indevida de despesa sem comprovação enseja o excesso de execução, não a extinção do feito. Sobre as despesas de telefonia, observam-se os comprovantes de pagamento dos ID's 65244695 - Pag. 27/29, nos valores de R$ 891,04, R$ 582,31 e R$ 9.339,08, respectivamente. Muito embora não conste o boleto de cobrança anexo a este último comprovante, trata-se de transferência bancária realizada em favor da AUSTACEM, empresa de telefonia que consta nos boletos dos demais pagamentos, com data no período abrangido pela sentença. Ainda, consta um recibo de pagamento emitido pela referida empresa, noticiando a quitação de diversos boletos no valor de R$ 80.992,90, de modo que as despesas de telefonia totalizam R$ 91.805,33. Ressalte-se que este último recibo destacou expressamente que recebeu do credor a referida quantia, indicando, ainda, que se referem ao pagamento dos boletos de BOUCINHAS E CAMPOS CONSULTORES ASSOCIADOS, de modo que a impugnação aos documentos não prospera. Da mesma forma, o pagamento da despesa de condomínio de R$ 124.652,98 foi comprovado pelo recibo do ID 65244695 - Pag. 31, constando expressamente que o valor foi recebido pelo credor, referente aos boletos de BOUCINHAS E CAMPOS CONSULTORES ASSOCIADOS. Ademais, observa-se que todos os referidos valores constaram expressamente da petição inicial e não foram oportunamente impugnados pelos réus, razão pela qual devem ser inseridos nos cálculos. Pela ausência de inclusão dos referidos encargos, a planilha de cálculos apresentada pela devedora não pode ser acolhida pelo Juízo. Contudo, no que se refere às custas processuais, verifica-se que a planilha do ID 65244707 - Pág. 2 indica o valor total de R$ 1.880,44 a este título, relacionando diversas guias do processo físico e que não foram juntadas nos presentes autos. Sendo assim, concedo o prazo de 15 dias para o credor apresentar os documentos comprobatórios das custas processuais. Após, diante da complexidade e necessidade de esclarecimentos técnicos sobre as questões apontadas pelo credor ao ID 74744400, determino a remessa dos autos à contadoria para informar se os cálculos da devedora (ID's 72483288 a 72485210) incluíram a correta aplicação do índice INPC e o valor total de todas parcelas do IPTU, conforme documentos que constam nos autos.” Nessa esteira, não há qualquer impropriedade na r. decisão, a qual observou a sentença transitada em julgado, que determinou aos executados pagar à exequente alugueres dos meses de setembro a outubro de 2003; parcelas do IPTU dos anos de 2000, 2002 e 2003; taxa de lixo do exercício de 2003; contas de condomínio, de energia elétrica e de telefone no período de ocupação do imóvel. Ora, a agravante/executada pretende a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa jugada, em sede de cumprimento de sentença, o que não possui amparo legal. Com efeito, os argumentos expendidos pela agravante não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, inexistindo violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Outrossim, a estreita via do agravo não comporta dilação probatória. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano à agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Assim sendo, após análise perfunctória da questão, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que a recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. Carmelita Brasil Relatora